Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS GENERICAMENTE ARGUIDOS. NÃO EXPOSIÇÃO DE RAZÕES. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. COGNIÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL ALUGADO. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. NÃO RECONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES DEBATIDAS NO ACÓRDÃO. MULTA PELO USO PROTELATÓRIO E INFUNDADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelos autores contra o acórdão, que conheceu da apelação, rejeitou as preliminares e deu parcial provimento ao recurso interposto pela requerida, para reformar parcialmente a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido autoral de reparação de dano moral e, em consequência, redistribuir os ônus de sucumbência.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Esta relatoria, de ofício, suscitou a preliminar de inépcia em relação aos vícios de omissão e de obscuridade genericamente indicados como fundamento legal para a oposição dos embargos de declaração.
2.1. Nos embargos de declaração, a questão, em discussão, consiste na análise de contradição, no acórdão, em não reconhecer o dano moral in re ipsa aos locatários na desocupação do imóvel alugado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
4. Deve ser considerado inepto o recurso de embargos de declaração, por ofensa ao requisito da regularidade formal, quando a parte embargante deixa de expor, nas razões recursais, os argumentos pertinentes aos vícios correspondentes aos fundamentos legais de oposição previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Não há contradição, no acórdão que, na fundamentação, reconhece a não ocorrência do dano moral in re ipsa tão somente na rescisão antecipada do contrato de locação e desocupação do imóvel em poucos dias para evitar a continuidade da cobrança de aluguéis até a entrega das chaves, destacando que os autores não comprovaram a lesão extrapatrimonial que alegaram suportar em consequência de tais atos.
6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida e ao prequestionamento das questões já debatidas, evidenciando o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso com essa finalidade, o que possibilita a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acolhida a preliminar de inépcia recursal parcial suscitada de ofício. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, nessa extensão, não providos. Multa aplicada aos embargantes.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos na parte em que se mostram ineptos.
2. Não há contradição, no acórdão, que apreciou as questões discutidas no julgamento da apelação, expondo as razões de convencimento com a devida fundamentação coerente e lógica, conferindo-lhe a solução mais adequada com base nos argumentos deduzidos e nos elementos de prova coligidos.
3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada e, quando opostos com caráter manifestamente protelatório, ensejam a aplicação de multa.